Tribunal: TJDFT
Processo: 0731261-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731261-24.2024.8.07.0003 RECORRENTES: SILAS ALVES DOS SANTOS E ANGELAIR SILVEIRA CAMARGO DOS SANTOS RECORRIDO: JORAN RIBEIRO GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS POR PARTE DOS ADQUIRENTES. ART. 792, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelos embargantes contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou improcedentes os pedidos “de manutenção de posse e de revogação da reintegração de posse determinada nos autos n. 0733080-98.2021.8.07.0003” (ID 73196292). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) analisar se é viável conhecer de pedido de antecipação da tutela recursal formulado diretamente no apelo; (ii) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa; e (iii) examinar se é cabível a manutenção dos embargantes na posse do imóvel localizado no “lote 48, conjunto C, quadra 402, Setor Habitacional Pôr do Sol”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido. 4. A produção da prova oral pleiteada pelos embargantes é desnecessária para o desate da controvérsia e o seu indeferimento encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. Nos termos do art. 674, caput, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 6. O art. 792, § 2o, do CPC, dispõe que, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. 7. Os embargantes não se cercaram das cautelas mínimas necessárias quando da aquisição dos direitos de um imóvel irregular. Ao tempo da assinatura do instrumento de cessão de direitos, recaía contra a vendedora medida de protesto e pendia ação judicial neste Tribunal questionando a posse sobre o reportado imóvel. 8. A simples consulta ao portal eletrônico deste Tribunal seria suficiente para que os embargantes/apelantes tomassem conhecimento da litigiosidade do imóvel objeto da cessão. Escorreita a sentença ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos de terceiro. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, aduzindo que adquiriram o imóvel em questão de boa-fé, mediante cessão legítima de direitos possessórios, pagando integralmente o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sem qualquer indício de litígio, motivo pelo qual não podem ser punidos por ato de terceiro; b) artigos 1.219 e 1.255, ambos do CC, sustentando que investiram recursos próprios para construir, reformar e ampliar o imóvel, o que valorizou substancialmente o bem, tornando injusto e ilegal o enriquecimento sem causa do recorrido. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com o STJ, sem, contudo, colacionar qualquer julgado a fim de demonstrá-lo; c) artigos 370 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, afirmando terem ocorrido violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, em razão do indeferimento imotivado de pedido de produção de prova testemunhal para comprovar a boa-fé dos insurgentes e a realização de benfeitorias no imóvel. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXII, XXIII, XXXV, LIV e LV, e 6o, todos da Constituição Federal, 421, 422, 884, 1.219, 1.228, § 1o e 1.255, todos do Código Civil, 373, inciso II, 792, § 2o, 1.009, 1.022 e 1.023, todos do Código de Processo Civil, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por interposição de recursos protelatórios, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais. II - Os recursos são tempestivos, regular o preparo do recurso especial, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 421, 422, 1.219 e 1.255, todos do Código Civil, 370 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao apelo especial no que concerne à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “não lhe cabe, na via especial, a análise de violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.119.783/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Em relação ao preparo do recurso extraordinário, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STF, “O recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4o, CPC/2015. Assim, não se verifica o atendimento da exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o que leva a deserção do recurso. Precedentes” (ARE 1493546 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2024 PUBLIC 23-08-2024). Assim, está configurada a deserção do recurso extraordinário. Por fim, não conheço do pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por interposição de recursos protelatórios, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020